Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-16.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000945-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL.
DECISÃO PROFERIDA SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação de manutenção de posse, sob o argumento da
insuficiência de prova documental para a concessão da liminar.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na verificação da necessidade de designação de audiência de justificação prévia quando a prova documental apresentada na inicial não for suficiente para concessão da tutela possessória liminar, conforme dispõe o artigo 562, do Código de Processo Civil.

III.

Razões de decidir:

3.

O artigo 562 do CPC prevê que, não estando a petição inicial devidamente instruída, deve o juiz determinar a justificação prévia, citando-se o réu para comparecer à audiência designada.

4.

A dispensa injustificada da audiência de justificação prévia caracteriza cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, pois impede o autor de produzir prova essencial para demonstrar a posse e a ocorrência de turbação.

5.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a imprescindibilidade da audiência de justificação prévia em casos de incerteza probatória em ações possessórias.

IV.

Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “
1. É imprescindível a realização de audiência de justificação prévia quando a prova documental não for suficiente para concessão de liminar em ação possessória, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A dispensa injustificada da audiência de justificação prévia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 562.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.658.704/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.06.2017; TJMT, AI n. 1027384-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.12.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAURO ANTÔNIO STUANI
contra a decisão proferida nos autos da
ação de manutenção de posse com pedido liminar
n. 1012690-04.2024.8.11.0040, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal que objetivava a abstenção do Município de Sorriso de praticar nova turbação, sob sanção de multa.

Assegura que em 03/09/2024 o agravante constatou que o Município de Sorriso havia invadido parte das chácaras urbanas n. 38, 39, 40, 41 e 42, do loteamento Verdes Campos, localizado no Município de Sorriso/MT, de sua posse e propriedade, derrubando a cerca e a mata nativa para abrir uma rua. Por sua vez, a retomada da posse consistiu em reconstruir a cerca derrubada pelo agravado, impedindo a passagem do invasor e de terceiros, conforme as fotos anexadas.

Assevera que a posse do agravante sempre foi mansa, pacífica, de boa fé e calcada também de domínio, bem como sempre pagou os impostos decorrentes da propriedade, manteve vigilância com divisas limpas e demarcadas.

Afiança que a controvérsia da
ação de manutenção de posse
é a violação da posse do agravante pelo Município de Sorriso sobre a área litigiosa, de modo que o agravante em momento algum reivindica a área litigiosa com base no domínio.

Argumenta que a área pública (rua), conforme explicado nos autos e nos diversos documentos enviados ao agravado e ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, está ocupada por Luiz Moro e Vanderlei Gralak, detentores da posse das chácaras 36 e 37. E mesmo se o agravante estivesse ocupando área pública, o que não é o caso, o agravado deveria ter manejado a ação judicial competente, permitindo a este o direito de defesa.

Afirma que o agravante está na posse dos imóveis faz mais de 20 (vinte) anos, de modo que o agravado não pode, unilateralmente, decidir que parte dos imóveis lhe pertence, adentrando neles sem autorização judicial que reconheça o pretenso direito, derrubando cerca e mata nativa.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para deferir a
antecipação de tutela da pretensão recursal para manter o agravante na posse da área turbada, subsidiariamente, pela determinação da audiência de justificativa prévia para que seja proferida posteriormente a decisão sobre a liminar, nos termos do artigo 562, do CPC.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 263747779).

Contrarrazões do Município de Sorriso (Id. 264574279).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento parcial do recurso para revogar a decisão agravada e determinar ao Juízo
a quo
que designe audiência de justificação prévia (Id. 265722262).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
ação de manutenção de posse com pedido liminar
ajuizada por
Mauro Antônio Stuani
em desfavor do
Município de Sorriso
, a qual pretende, no mérito, o reconhecimento e manutenção da posse sobre as chácaras urbanas n. 38, 39, 40, 41 e 42, do loteamento Verdes Campos, localizado no Município de Sorriso/MT e a condenação ao pagamento de perdas e danos (Primeira Instância, Inicial, Id. 169046923).

No ponto, Mauro Antônio Stuani, ora agravante, alega que a obra realizada pelo Município de Sorriso, consistente na abertura de rua, invadiu parte de sua propriedade – a qual exerce posse mansa, pacífica e de boa fé –, de modo que também narrou um histórico de “
grilagem
” das áreas contíguas e que o Município estaria favorecendo os grileiros em detrimento da área do agravante (Primeira Instância, Inicial, Id. 169046923 – fls. 10).

Intimado para prestar informações acerca do requerimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, o Município de Sorriso, em síntese, argumentou:
i
) que não ocorreu qualquer invasão ou turbação de posse do agravante, que apenas foi executada a abertura de uma rua conforme projeto aprovado por lei municipal de loteamento devidamente registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis (CRI) da Comarca do Município de Sorriso através de estudos topográficos;
ii
) que agiu estritamente nos termos da legalidade e inclusive fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em procedimento próprio (SIMP: 005042-025/2022); e
iii
) que o deferimento da antecipação de tutela possui caráter satisfativo e irreversível, visto que o deferimento de liminar para manter o agravante na posse de uma rua municipal causará prejuízos a toda coletividade, em específico o livre trânsito dos moradores e proprietários das chácaras da localidade (Primeira Instância, Id. 169614329).

Por sua vez, o Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para indeferir a antecipação de tutela da pretensão recursal, sob o fundamento de que não há demarcação por laudo de profissional habilitado indicando sobreposição de área e pelo fato de a matéria restar controvertida:

[...] Sobre a liminar, no caso, não há por hora como se deferir a liminar para se evitar nova turbação, porque não se nota a demarcação por laudo de profissional habilitado indicando sobreposição de área, o que mostraria a verossimilhança das alegações, salvo reconhecimento do pedido pelo ente em sede de contestação, diante de equívoco, diante da presunção de legalidade do ato administrativo (presunção relativa), o que leva a conclusão de que apesar dos documentos amealhados aos autos pelo pretendente, indicarem possa haver celeuma no ponto já informada à órgãos públicos, não há como se afirmar no momento tenha o demandante um fundo de razão, leia-se, a parte da rua que se abre é área sua (e aí a paralisação sem motivo aparente e justo prejudicaria a continuidade do serviço público), muito porque ou é, ou não (não há meio termo no ponto), tendo em vista que não há usucapião de bem público, tampouco o direito socorreria o esbulho de bem público, talvez então a ação demarcatória fosse o instrumento mais adequado (e mais caro).

Todavia, registre que o município fica ciente quando intimado da presente decisão, de que insistindo na abertura da rua em local que saiba errôneo, sem razão, possa ter que desfazê-la, caso perca a ação, ou haja necessidade de demarcação (pela via própria).

Diante do exposto, indefiro a liminar. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 175533697).

Logo, verifica-se que há ampla controvérsia acerca da questão da posse e da eventual ocorrência da turbação sobre a propriedade do agravante, de modo que o Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada sob o argumento de que não há laudo técnico de profissional habilitado que comprove a sobreposição de área.

Porém
, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal sem antes ter designado a audiência de justificação prévia, apesar de ter fundamentado o indeferimento da liminar na ausência da juntada de prova documental pelo Mauro Antônio Stuani, ora agravante.

No ponto, a decisão agravada está em confronto ao artigo 562, do Código de Processo Civil, que versa no seguinte sentido: “
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

Assim, se a
ação de manutenção de posse com pedido liminar
quando ajuizada não apresentou prova documental suficiente para justificar a expedição de mandado liminar de manutenção de posse, deveria o Juízo
a quo
ter designado audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 562, do Código de Processo Civil.

[...] Em demandas possessórias,
quando o juiz não estiver convencido pela prova documental juntada com a petição inicial
,
é imperativa a designação de audiência de justificação prévia
, momento em que as partes podem trazer elementos adicionais para sustentar suas alegações.
A dispensa dessa audiência sem justa causa caracteriza cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal
.
[...]. (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018).

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

[...]
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de audiência de justificação prévia em casos de incerteza probatória em ações possessórias,
sendo a dispensa dessa etapa violadora do devido processo legal
.
[...]. (TJMT,
Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento n. 1027384-98.2024.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 17/12/2024
).

Portanto, o indeferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, sem a designação da audiência de justificação prévia, caracteriza violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, em evidente cerceamento de defesa do agravante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização da audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 562, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025